Tribunal: TJES
Processo: 5004171-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004171-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER JUDICIÁRIO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004171-34.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALÉRIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de id 16335590, que
extinguiu a ação sem julgamento de mérito
na forma do art. 485, V, do CPC (coisa julgada na ação n. 5037065-97.2024.8.08.0035).

O recurso de id 16335591 é próprio, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no id 16335595, pugnando pela manutenção da sentença.

É o necessário relatar.
Decido
.

Analisando a relação jurídica em disputa, verifico que
assiste razão à parte recorrente
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sob o argumento de que haveria coisa julgada material, em razão da existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes e pedidos. Contudo, tal conclusão
não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos
.

Com efeito, conforme se extrai do processo anteriormente ajuizado (ação n. 5037065-97.2024.8.08.0035), a demanda foi
extinta em razão do indeferimento da petição inicial
, hipótese que, por expressa disposição legal,
não gera coisa julgada material
.

Nos termos do art. 485, I, do CPC, o indeferimento da inicial conduz à extinção do processo
sem resolução do mérito
, produzindo somente coisa julgada formal, o que
não impede o ajuizamento de nova ação
, conforme dispõe o art. 486 do CPC.

Assim,
ausente decisão de mérito
, não se configuram os requisitos previstos nos arts. 337, §4º, e 502 do CPC, razão pela qual é indevida a extinção do feito com base em coisa julgada material.

Todavia, verifica-se que a demanda anteriormente proposta foi distribuída a
outro Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
(2º JECRIM/JEFP de Vila Velha), o qual apreciou a petição inicial, circunstância suficiente para caracterizar a
prevenção
, nos termos do art. 59 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais.

A prevenção decorre do
registro ou distribuição da primeira ação
, ainda que esta tenha sido extinta sem resolução do mérito, justamente para evitar decisões conflitantes e prestigiar os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Dessa forma, embora não haja óbice ao prosseguimento da demanda, o feito deve tramitar perante o
Juízo prevento
, ao qual compete o regular processamento e julgamento da causa.

Nesse contexto, a solução adequada consiste na
anulação da sentença
, com o consequente
retorno dos autos ao Juízo de origem
, para que seja promovida a redistribuição ao Juízo prevento e dado regular prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ANULAR a sentença recorrida
, afastando o reconhecimento de coisa julgada material, e
DETERMINAR o prosseguimento do feito perante o Juízo prevento
, com a redistribuição dos autos, na forma da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e Resolução n. 028/2015 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)